Tribunal: CARF
Processo: 11516.722274/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722274/2015-54
ACÓRDÃO
2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PEDIDO NÃO FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O pedido que não foi formulado na impugnação não pode ser trazido para
análise apenas na fase recursal por já ter sido atingido pela preclusão.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais
acionistas, presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore,
estando sujeita à incidência de contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca ao pedido de tributação somente do excesso do
pagamento desproporcional e das alegações afetas a RFFP, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722274/2015-54
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Cuida-se do auto de infração (AI) n° 51.066.827-5 para a exigência de
contribuições da empresa, incidentes sobre as remunerações dos contribuintes
individuais que prestaram serviços para o Autuado, no período de 01/2011 a
12/2012. Valor R$ 1.355.736,43.
Consoante relatório fiscal (fls. 14/23), as contribuições exigidas incidiram sobre o
pagamento de juros sobre capital próprio aos sócios da empresa, cujos
montantes, pela análise efetuada pela Fiscalização, foram distribuídos de forma
irregular.
A auditoria informa que, da análise da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), constatou que a empresa remunerou o diretor Heitor Agenor
Zanette com a verba intitulada "juros sobre capital próprio". No entanto, no
período do lançamento, o referido diretor não possui qualquer participação
acionária no capital da empresa, pelo que os valores foram considerados
remuneração, a título de "pró-labore". Os valores não foram declarados em GFIP.
Acrescenta o Fisco que os valores foram pagos ao ocupante do cargo de diretoria,
sem obedecer a proporcionalidade na participação no capital da empresa,
conforme demonstrado no quadro do item 5.1 do relatório fiscal (f. 17). Diz que a
empresa efetuou o pagamento dos juros sobre capital próprio em desacordo com
a legislação (Lei n° 9.249/95, art.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722274/2015-54
3
9°; RIR/1999, art. 347; e IN SRF n° 93/1997, art. 29). Conclui que o pagamento dos
juros sobre capital próprio em desconformidade com os requisitos legais, sem
obedecer a proporção na participação de cada sócio no capital, constitui
remuneração paga a contribuinte individuais.
Cientificado do lançamento, o Autuado apresentou impugnação (fls. 197/199), em
13/11/2015, aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos de defesa:
1. fundamenta-se o lançamento na suposta assertiva de que Heitor Agenor
Zanette não integrava o quadro societário da empresa;
2. no entanto, basta examinar o item I (cessão de transferência de usufruto de
quotas) da 38.a alteração de contrato social, juntamente com o item II
(composição do capital social) para verificar a transferência integral do usufruto
6.085.471 quotas para Heitor Agenor Zanette;
3. o agente fiscal desconsiderou os efeitos jurídicos do usufruto visto que,
conforme art. 1394 do Código Civil, o usufrutuário tem direito à posse, à
administração e à percepção dos frutos. Logo, tem direito à percepção dos juros
sobre capital próprio.
Com a impugnação, trouxe cópias dos seguintes documentos: identificação dos
signatários (fls. 200/201); certidão da Junta Comercial (fls. 202/203); contrato
social (fls. 204/237). Eis, em resumo, o que importa relatar.

Sobreveio o acórdão no 11-53.354, proferido pela 7a Turma da DRJ/REC, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento a título de juros sobre capital próprio, realizado sem observância da
proporcionalidade com as correspondentes participações societárias, desvirtua o
instituto, pelo que os valores caracterizam-se como remuneração dos
administradores (pró-labore), integrando o salário-de-contribuição para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722274/2015-54
4
O acórdão da DRJ é bem sucinto e acolhe a tese da impugnação de que houve
usufruto e este implicou na transferência do direito ao recebimento do JCP ao usufrutuário, Sr.
Heitor Agenor Zanette.
No entanto, destacou que o JCP foi pago sem observar a proporcionalidade na
participação societária da Recorrente, eis que foram pagos JCP apenas a um quotista, cujo
proveito econômico se reverteu em favor de diretor, o que implicou na consideração e que seria
remuneração pelo trabalho de gestão na empresa:

Na espécie, a sociedade distribuiu valores a título de juros sobre capital próprio
somente a um dos quotistas, sem respeitar a proporcionalidade e o direito dos
demais sócios e usufrutuários, desvirtuando, portanto, o instituto.
Verifica-se pois, que, a despeito do título, os valores pagos não correspondem a
juros sobre capital próprio, mas caracterizam remuneração disfarçada ao diretor
pelo trabalho realizado na gestão da empresa.
Considerando que o fato tributável é aquele observado na realidade,
independentemente da nomenclatura a ele atribuído pelas partes do negócio
jurídico, tem-se que o Fisco não pretendeu tributar os juros sobre capital próprio
pagos aos sócios, mas efetuou o lançamento exatamente porque o pagamento
realizado não se amolda a este conceito.
Assim, os valores pagos ao diretor têm natureza de pró-labore e integram o seu
salário-de-contribuição, por força do art. 28, inciso III, da Lei n° 8.212/91, sendo
devidas as contribuições previdenciárias exigidas. (fl. 243)

Cientificada em 04/07/2016 (fl. 248), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (fl. 251-258) em 02/08/2016 (fls. 306), em que alega:

 O fundamento original do lançamento diz respeito a pagamento de JCP
realizado a terceiro que não integrava o quadro social, que era composto
apenas por Gleam – Participações e investimentos (99,82%), indústria de
Coque Rio Deserto LTDA. (0,17%) e por Gabriel Zanette (0,01%);
 Que não há violação de que ocorra pagamento de JCP apenas a um dos
sócios, questão que não leva à imediata desqualificação do rendimento, que
é condicionado ao pagamento individualizado ao titular sobre o patrimônio
líquido, condicionado apenas à existência de lucros antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reserva de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722274/2015-54
5
 Que o entendimento do CARF acolhe a tese de que a distribuição
desproporcional de JCP não pode ensejar a incidência de contribuições
previdenciárias;
 Que somente a parcela excedente à participação detida pela Recorrente de
48,77% seria passível de descaracterização, não a totalidade dos valores
atribuídos e contabilizados em favor do sócio Heitor Agenor Zanette;
 Pede pela improcedência da representação fiscal para fins penais por não
existir conduta delituosa;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas deixo de conhecer das questões referentes à representação
fiscal para fins penais em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 28.
Além disso, a impugnação apenas apresenta pedido de provimento apenas para
cancelar integralmente o auto de infração eis que o usufrutuário teria direito de auferir o JCP (fl.
199). Não obstante, em sede de Recurso Voluntário, faz também pedido subsidiário para que seja
considerada apenas a diferença que supera o valor devido ao usufrutuário. Assim, este pedido não
pode ser conhecido por ter sido acometido pela preclusão.
A Recorrente cita julgados do CARF que supostamente convalidariam o seu pleito.
Neste sentido, cumpre destacar que apenas julgados vinculantes do Poder Judiciário e constantes
de Súmulas Administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento, razão pela
qual as referências serão tidas como reforço argumentativo da tese recursal.
A lide versa sobre a regularidade dos pagamentos de JCP realizados em favor de
Heitor Agenor Zanette, diretor da Recorrente que, embora dela não seja sócio, é usufrutuário de
participação social.
A fiscalização compreendeu que o limite do valor a ser distribuído a título de JCP em
2011 seria de R$ 2.388.959,13, e em 2012, de R$ 2.090.416,37, tendo sido distribuído o importe
de R$ 1.458.195,15 em 2011 e R$ 1.761.050,12 em 2012 ao Diretor da Recorrente.
Primeiro, a Recorrente alega que houve alteração do fundamento do lançamento,
questão que o tornaria nulo, eis que foi reconhecida a existência de usufruto e, em violação às
regras aplicáveis ao instituto, manteve a descaracterização integral dos pagamentos realizados.
Verifica-se que a insurgência da recorrente não é com relação à preterição de direito de defesa,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722274/2015-54
6
que tornaria nula a decisão por força do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, mas
sim com relação ao mérito da controvérsia, que passo a enfrentar.
O fundamento do lançamento foi que houve pagamento em violação à participação
de cada sócio no capital social, eis que o diretor sem participação no capital teria auferido a
integralidade da rubrica, nos termos abaixo:

5.9 - A CARBONÍFERA RIO DESERTO efetuou pagamento de Juros Sobre o Capital
Próprio ao Sócio Pessoa Física em desacordo com o previsto em Lei 9.249 de
1995, art° 9°, no RIR/1999, art° 347 e na IN SRF n° 93 de 1997, art° 29. Os juros
sobre o capital próprio creditados aos sócios em desconformidade com os
requisitos legais, dentre eles a limitação a TJLP, bem como a necessidade da
existência de lucros acumulados ou lucros dos exercício, computados estes antes
da distribuição dos juros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes
os juros a serem pagos ou creditados (Lei 9.249/95, art° 9, caput e §1°) , ou sem
obedecer a proporção da participação de cada sócio no capital social, constituem
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, sócios gerentes.
5.10 – Como facilmente visualizado, ocorreu pagamento de juros sobre a
remuneração do capital próprio ao diretor da CARBONÍFERA RIO DESERTO, Sr.
Heitor Agenor Zanette, sem que o mesmo tivesse participação no capital social
da empresa. Estes valores creditados ao Diretor – passa a ser considerada
remuneração a título de “pró-labore”. (fl. 18)

Após a oposição de impugnação, a DRJ reconheceu que a Recorrente comprovou a
existência de usufruto de 6.085.471 quotas ao diretor Heitor Agenor Zanette (fls. 157/161),
embora tenha mantido a acusação fiscal pela compreensão de que não teria sido respeitada a
participação social para pagamento do JCP, eis que apenas houve pagamento ao diretor em
questão, nos termos abaixo:

Examinando a 38.a alteração contratual (fls. 157/161), observa-se que a sócia
"GLEAM - Participações Societárias LTDA" transferiu ao sr. Heitor Agenor Zanette
a totalidade do usufruto de 6.085.471 quotas da sociedade. A referida alteração
contratual foi assinada em 25/12/2009, e levada a registro na Junta comercial em
29/01/2010.
(...)
Logo, embora o sr. Heitor Agenor Zanette não consolide em suas mãos todas as
faculdades inerentes à propriedade, entendemos que assiste razão ao Autuado,
ao entender que o usufrutuário das quotas da sociedade tem direito à percepção
dos frutos e, portanto, ao recebimento dos juros.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722274/2015-54
7
No entanto, no lançamento a auditoria-fiscal não se limitou a este argumento,
apontando, adicionalmente, que os juros foram distribuídos sem observar a
proporcionalidade na participação no capital.
Os juros sobre o capital próprio, pagos em consonância com as normas, retribuem
o sócio pela indisponibilidade do dinheiro enquanto investido na empresa, pelo
que não constitui remuneração do trabalho, e não integra o salário-de-
contribuição.
No entanto, se pagos sem levar em conta este investimento, ou seja, a
participação societária, vinculação ínsita ao conceito de juros sobre o capital
próprio, forçoso é o reconhecimento de outra natureza jurídica a tais pagamentos
e a conseqüente caracterização como pró-labore se o sócio, mormente no caso
dos autos, quando o sócio exerce atividades dentro da empresa.

É importante destacar que não há qualquer impedimento legal ao pagamento de
JCP a usufrutuário, questão que decorre do efeito patrimonial atribuído pela legislação civil ao
usufruto, como se verifica da ementa abaixo:

USUFRUTO. LUCROS/DIVIDENDOS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEDUTIBILIDADE DOS VALORES
PAGOS
No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de lucros/dividendos e de
juros sobre capital próprio, o legislador tributário deixou de atribuir ao instituto
do usufruto efeitos tributários específicos, o que implica remeter o intérprete aos
efeitos típicos decorrentes do direito privado. São, portanto, dedutíveis os valores
pagos a usufrutuários de ações a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
(Acórdão no 1402-003.581, Processo no 16682.722020/2017-08, Relatora: Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, julgado em 20/11/2018, publicado em 07/01/2019)

A legislação prevê que o pagamento individualizado a titular do direito patrimonial
da ação pode ser remunerado por JCP, como previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei no 9.249, de 1996:

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722274/2015-54
8
Ocorre que o JCP não possui natureza jurídica de dividendo, razão pela qual não é
possível que seja realizada a sua distribuição desproporcional. Este entendimento prevalece nesta
turma, conforme se depreende

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais acionistas,
presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore, estando sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias.
(Acórdão 2202-011.072, processo no 14486.720186/2012-68, relatora Andressa
Pegoraro Tomazela, segunda turma ordinária da segunda câmara da segunda
seção, sessão de 05/11/2024)

Assim, considerando que o pagamento de JCP não se deu nos moldes autorizados
pela legislação, é imperioso negar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da matéria relativa à representação fiscal para fins penais e com relação ao pedido
subsidiário para desconsideração apenas do valor excedente ao devido de JCP como remuneração
do trabalho e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 316
DF CARF MF
Original